Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DE AUSENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REPRESENTADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INÚMERAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Conquanto possa a gratuidade de justiça ser pleiteada em sede recursal (CPC, art. 99), para o seu deferimento faz-se necessária a demonstração de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência do requerente. O fato de a parte ser representada pela d. Curadoria de Ausentes não a desobriga de colacionar aos autos elementos objetivos e concretos aptos à aferição da hipossuficiência da postulante, não havendo como presumir a condição de hipossuficiência. Precedentes.

2. A necessidade de esgotamento dos meios para encontrar o réu, para ser considerada válida a citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. No caso concreto, restaram infrutíferas as várias diligências empreendidas no sentido de localização da parte ré, inclusive com a colaboração do d. Juízo, consistente em pesquisa de endereço por meio do sistema Infoseg, evidenciando que a requerida se encontra em lugar incerto, não havendo que se falar em nulidade da citação por edital. Preliminar rejeitada.

3. Conforme o enunciado n. 531 de Súmula do colendo STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Na hipótese, a parte autora se desincumbiu do seu ônus processual, porquanto carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De sua vez, a ré não trouxe elementos mínimos que pudessem sustentar sua alegação, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado em juízo (CPC, art. 373, II), máxime quando deu azo ao fenômeno da preclusão, haja vista que deixou transcorrer in albis o prazo para especificação de provas.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.